Tribunal: TJMT
Processo: 0037422-78.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037422-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR LARA DE OLIVEIRA - CPF: 010.479.281-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 66.110.404/0009-01 (APELADO), PATRÍCIA MARTINS DA SILVA (ASSISTENTE), KÉLCY IZARELLE DE MATOS CRUZ (ASSISTENTE), STR COMERCIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS CESAR LARA DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença de ID. 130323677, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá , que, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c Restituição ou obrigação de fazer Nº 0037422-78.2015.8.11.0041 - Código: 1031367, ajuizada em face de GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 130323679, o apelante aduz a ocorrência de ato ilícito, com a entrega de produto divergente. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor aduz que adquiriu da empresa requerida um aparelho de ar condicionado nível A, no dia 26.12.2014, no entanto, aduz que recebeu um aparelho de nível C.

Sustenta que informou o ocorrido para a requerida, no entanto, não obteve resultado, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Insurge o apelante desta decisão.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se o produto vendido diverge do qual foi entregue para a parte autora.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que não restou demonstrado que a parte autora comprou um aparelho de ar condicionado nível A, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Assim como se dá nos casos dos artigos 12 e 14 do CDC, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço também é objetiva, de modo que a empresa fornecedora do produto só não responderá pelo vício apresentado se demonstrar a culpa do consumidor, incumbindo a este, todavia, a prova mínima de suas alegações, como se vê aqui no tocante à afirmação de que o aparelho adquirido foi o de nível A.

A má qualidade das fotocópias juntadas com a petição inicial e com a contestação referentes ao documento denominado “Pedido de Compra” não permite concluir pela escolha do produto noticiado pela parte autora, só sendo possível extrair dali, precisamente da descrição do produto, tratar-se de “SPLIT 24.000 BTUS HIWALL F MIDEA LIVA 220V”, como sustentado pela ré, não se vislumbrando na referida prova documental qualquer menção à classificação, categoria ou nível “A” do produto, ainda que tenha sido essa a intenção da compra do autor.

Essa também é a descrição do produto, localizada no DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica juntada pela ré, cabendo esclarecer que a prova oral produzida só revelou que o autor teria dito que comprara determinado aparelho e recebido outro e que este não funcionava conforme esperado, dissociando-se da própria pretensão do autor, que consiste em substituir o aparelho por causa do suposto equívoco na classificação acerca do consumo de energia, ressaltando o pouco valor da prova testemunhal, predominada por declarações prestadas por informantes, amigas íntimas do demandante.

Além do mais, a empresa demandada logrou comprovar, com a juntada do documento do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia alusivo ao Programa Brasileiro de Etiquetagem sobre a Eficiência Energética dos Condicionadores de Ar SPLIT HI-WALL com rotação fixa, que não existe aparelho dessa marca, com voltagem 220 e 24.000 BTUS, que esteja na faixa de classificação “A”, conforme se pode conferir no documento de ID 41827041, p. 56, afastando qualquer possibilidade de êxito na alegação do autor de que teria adquirido aparelho com essa classificação, o que leva a concluir que pode ter se equivocado na compra.

(...)

Em suma, não há prova mínima em favor da parte autora de que ela tenha adquirido o aparelho de ar condicionado com classificação de consumo nível “A” que lhe assegure direito à substituição do produto ou à restituição da quantia paga com base no art. 18, § 1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, o que, por consequência, torna impertinente a pretensão à indenização por dano moral, uma vez que ausente o ato ilícito indispensável à reparação do dano. ”

Deste modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022